Tribunal: TJDFT
Processo: 0706216-49.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0706216-49.2023.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ESTEFANI EDUARDA DE SOUZA FRANCA RECORRIDO: R2B PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME, BILHETERIA DIGITAL PROMOCAO E ENTRETENIMENTO LTDA DECISÃO O cotejo dos documentos apresentados demonstra que a autora não faz jus à gratuidade de justiça. Com efeito, percebe-se que os valores auferidos pelo serviço de estágio, quando somados a diversos valores recebidos via PIX em sua conta corrente contrastam com a alegação de hipossuficiência, sendo evidente que a recorrente mantém considerável movimentação bancária. Em reforço, o deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impede de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo, o que não ocorreu nos autos. Assim, considerando a documentação apresentada, bem como a própria natureza do objeto da ação, conclui-se que não há, de fato, provas que evidenciem a hipossuficiência financeira alegada, de modo que não há como deferir a justiça gratuita pleiteada, cujo caráter é de excepcionalidade, por se tratar de isenção tributária, destinado aos que sejam de fato necessitados. Recolha a recorrente o preparo, em 2 dias, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de novembro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator